Tribunal: STF
Processo: ARE 1488554
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”.



    2. O Tribunal de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.